Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-42.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009006-42.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ELYON BRASIL INOVAÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI - EPP RECORRIDO: FUNIVERSA, UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO UNIVERSA E UBEC. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM DESFAVOR DE TERCEIRO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. MATÉRIA IRRELEVANTE. BLOQUEIO DE VERBAS DE TERCEIRO. MEDIDA GRAVOSA. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. 1. Contra a decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC/15). Não interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa sobre o tema. 2. Preclusa a questão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desnecessária a análise da legitimidade da devedora para requerê-lo. 3. No caso em exame, a Fundação Universa, devedora principal, requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da União Brasileira de Educação Católica – UBEC, sob a alegação de ser por ela mantida e não ter condições de adimplir a integralidade da condenação imposta na fase de conhecimento. 4. A detida análise dos autos evidencia uma estreita relação entre ambas as Executadas, por ser a UBEC a entidade instituidora da Fundação Universa. 5. Contudo, verifica-se que tal relação corresponde às exigências legais, em especial as previstas nos artigos 62 a 69 do Código Civil. 6. A comprovação de autonomia administrativa e financeira da fundação constituída bem como a inexistência de confusão patrimonial entre ela e a entidade fundadora afastam a comprovação de mantença ou formação de grupo econômico. 7. Com o advento da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/19), mesmo na hipótese de grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal somente pode ser feita em caso de abuso de personalidade jurídica, nos moldes delineados no art. 50 do Código Civil. 8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença anulada. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 774 do Código de Processo Civil, 62, 64 e 69, todos do Código Civil, sustentando a viabilidade de incluir na lide a UBEC como devedora da executada, por figurar como sua mantenedora, possuir gerência e ser a destinatária dos bens da fundação quando extinta. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 774 do Código de Processo Civil, 62, 64 e 69, todos do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há evidências de formação de grupo econômico entre as Executadas, tampouco de relação de mantença de uma para com a outra” (ID 14976414), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e contratual dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004